Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-57.2021.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. SEMILIBERDADE. APELAÇÃO CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CONTEXTO DE PANDEMIA MUNDIAL. MEDIDA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. MEDIDA MAIS BRANDA INCABÍVEL.

1. A apelação criminal interposta de sentença proferida em procedimento de apuração de ato infracional, de regra, admite apenas o efeito devolutivo, sendo cabível o suspensivo apenas em situações especialíssimas, quando demonstrada a probabilidade de dano irreparável à parte, nos termos do artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não sendo este o caso.

2. Considerando o atual contexto de pandemia global, não há que se falar na ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, em face da realização de audiência por videoconferência, por se tratar de ato processual regulamentado por atos normativos representados pelas Portarias Conjuntas no 37/2020, 43/2020, 50/2020, 52/2020 e 72/2020, desta egrégia Corte, com estrita observância das recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Tratando-se de nulidade relativa, à Defesa competia suscitá-la no momento oportuno, bem como demonstrar a ocorrência de prejuízo, ônus do qual não se desincumbiu.

3. Estando a palavra da vítima em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos, notadamente o depoimento de testemunha policial e demais elementos probatórios colacionados, a procedência da representação em desfavor do adolescente é medida que se impõe.

4. A violência e grave ameaça, para caracterizar o crime de roubo, é aquela direcionada à pessoa e necessária a inversão da posse do bem subtraído. Não se exige, para tanto, emprego exagerado de força ou mesmo ocorrência de lesão corporal. Assim, a ação do adolescente que aborda vítima de modo a amedrontá-la para obter o aparelho celular, configura violência e grave ameaça aptas à caracterização do crime de roubo.

5. Incensurável a imposição da medida socioeducativa de semiliberdade, ao autor do ato infracional análogo ao delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, que não trabalha, possui rotina ociosa, sem supervisão diretiva dos genitores, faz uso frequente de substâncias entorpecentes e já teve aplicada medida em meio aberto sem cumprimento.

6. Tratando-se de ato infracional, a confissão espontânea do adolescente não é suficiente para o abrandamento de medidas socioeducativas, pois estas não possuem caráter retributivo nem punitivo, porquanto voltadas à reinserção do menor no seu meio social e familiar.

7. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, negado provimento.